Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra decisão que condenou o réu por crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e de ameaça.
A defesa pleiteia a absolvição do réu, alegando ausência de dolo e insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria e materialidade dos crimes estão comprovadas; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório é coeso e apto a evidenciar a conduta delitiva do réu, demonstrando sua consciência e vontade de lesionar e de ameaçar, em conduta socialmente intolerável.
A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, é razoável e adequada para atender à necessidade e suficiência da reprimenda justa. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário) é válido pela jurisprudência do STJ.
No REsp 1.972.098/SC (STJ), a Quinta Turma decidiu que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
O artigo 33, § 3o, do Código Penal aduz que a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena não se limita às previsões do § 2o do mesmo dispositivo, devendo observar também os critérios previstos no artigo 59 do mesmo códex. A avaliação negativa da culpabilidade e dos antecedentes penais do réu permite a fixação de regime prisional inicial mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A adoção do critério objetivo-subjetivo para a dosimetria da pena é válida e adequada. 2. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, gera direito à atenuante. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios do artigo 59 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 3o, do Código Penal; art. 59 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.972.098/SC, RELATOR Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 14/06/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/06/2022. STJ, AgRg no REsp 2093715 / RS, RELATOR Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 24/06/2025, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJEN 30/06/2025.